Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-02.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006516-02.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenças, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS - CPF: 056.159.475-94 (ADVOGADO), SORAIA STREG - CPF: 040.950.861-65 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA – LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (
LATO SENSU
) EM PAÍS ESTRANGEIRO – PEDIDO INDEFERIDO ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LAPSO DE 8 (OITO) MESES ENTRE A FORMULAÇÃO E A APRECIAÇÃO DO PEDIDO – MOROSIDADE IRRASOÁVEL – INTERESSE PÚBLICO EM POSSUIR SERVIDOR COM A QUALIFICAÇÃO REFERENTE AO CURSO – RECONHECIMENTO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – CURSO JÁ REALIZADO PELA SERVIDORA – FATO CONSUMADO – CONCESSÃO DA LICENÇA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Afigura-se ilegítima, por violar os princípios da razoabilidade e segurança jurídica, a decisão administrativa que aprecia e indefere o pedido de licença para servidora participar de curso de pós-graduação (
lato sensu
) em país estrangeiro, somente 8 (oito) meses após a formulação do pedido, quando já próximo do término do curso. Nesse caso, a morosidade no trâmite processual contribuiu para que a servidora participasse do curso no país estrangeiro, mesmo sem a autorização do Governador do Estado, mas com a anuência do Secretário de Estado, gerando situação consolidada, cuja manutenção vai ao encontro do interesse público e ocasiona menos danos sociais que a observância da estrita legalidade, devendo, pois, ser concedida a licença almejada.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SORAIA STREG contra ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de licença remunerada, formulado pela impetrante, para participar do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda.

A impetrante alega que é servidora pública estadual desde 13/11/2019, lotada no Município de Sinop.

Assevera que teve conhecimento do Edital nº 43/2022, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, referente ao Programa de Desenvolvimento de Profissional da Educação Básica na Irlanda, que tornou pública a chamada para a seleção de profissionais da educação para participarem de curso de especialização em liderança e gestão educacional, nos termos do Acordo de Cooperação Internacional firmado entre a CAPES e o Mary
Immaculate

College
- MIC.

Aduz que se inscreveu no processo seletivo para realizar o curso no período de julho/2023 a maio/2024 (primeiros seis meses
on

line
e o restante presencial na Irlanda), e foi classificada/contemplada, afirmando que apresentou toda a documentação exigida no edital e nas leis complementares n. 50/98 e 04/90, tendo obtido as autorizações dos superiores hierárquicos, inclusive a carta de anuência assinada pelo Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso.

Discorre sobre o interesse público envolvido na demanda, inclusive reconhecido pela própria Administração Pública, citando os benefícios para a pasta da Educação.

Aponta ausência de motivação para o indeferimento da licença,
pois preencheu
os requisitos legais, afirmando que ela foi genérica, violando, inclusive, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o curso finaliza em 31/05/2024.

Afirma que, caso seja mantida a decisão coatora, a impetrante perderá a vaga da pós-graduação, o que a forçará a desistir do curso, tendo que devolver integralmente os valores oriundos da bolsa CAPES.

Assim, requer a concessão de liminar para garantir, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), que o impetrado conceda a licença remunerada pleiteada pela impetrante, para fins de realização do curso de pós-graduação (lato sensu) em liderança e gestão educacional oferecido pelo Mary
Immaculate

College
– MIC, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda - Edital Capes nº 43/2022, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da ordem liminar mandamental, sem prejuízo de outras cominações legais.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança, com a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido no ID 206577653, para suspender os efeitos do ato impugnado.

Informações da autoridade coatora no ID 212995191.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 216440172, opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(RELATOR
A
):

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de licença remunerada formulado pela impetrante, para participar do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda.

Extrai-se dos elementos trazidos com a petição inicial, notadamente da cópia do processo administrativo SEDUC-PRO-2023/75221 (ID 206279684):

-
que
a impetrante foi aprovada no Edital nº 43/2022 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, referente ao Programa de Desenvolvimento de Profissional da Educação Básica na Irlanda;

-
que
, consoante informações contidas no Ofício Circular n. 15/2023-CFOR/CGDOC/DEB/CAPES2, o resultado da seleção foi publicado em 26/05/2023, e a formação
on-line
da impetrante selecionada ocorreria entre 03/07/2023 e 12/08/2023, e a etapa presencial, na Irlanda, entre 17/08/2023
a
31/05/2024;

- que a impetrante instruiu o referido processo administrativo com (i) solicitação de carta de anuência, (
ii
) ofício circular da Capes com as informações do curso, (
iii
) carta de concessão da bolsa CAPES, (
iv
) despacho da Secretaria de Educação, (v) carta de anuência do Secretário de Educação, assinada no dia 12/06/2023, (vi) registro do comprometimento da servidora para atuar como multiplicadora com outros professores e gestores pós-curso, (
vii
) carta de intenção, certificado de participação da etapa inicial da qualificação, (
viii
) documento de identificação da servidora, (
ix
) edital e resultado final de classificação no programa de pós-graduação lato sensu, (x) ciência e concordância do Diretor Regional de Educação com a intenção de afastamento, (xi) declaração de não excedência de 1/6 do quadro de servidores de lotação da unidade;

-
que
a Secretaria de Estado de Educação proferiu despacho no dia 23/06/2023, opinando pela autorização da licença, ao reconhecer a importância da realização do curso pela servidora impetrante, visto que a
“rede de ensino do Estado de Mato Grosso será beneficiada, pois além de aprimorar o desenvolvimento profissional da servidora, a mesma poderá atuar como multiplicadora com outros professores e gestores, dos conhecimentos adquiridos”
;

-
que
o pedido da impetrante foi indeferido administrativamente, ao fundamento de que não foram observados (i) os requisitos para concessão da autorização da licença para qualificação profissional ou do afastamento para estudo no exterior, e (
ii
) o
iter
procedimental estabelecido em lei, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

Em que pese os argumentos expendidos pela autoridade impetrada, a segurança merece ser concedida.

Isso porque, o referido processo administrativo foi instaurado em 15/06/2023, mas encaminhado à Casa Civil somente em setembro/2023, sendo que o indeferimento do pleito foi publicado no Diário Oficial do Estado n. 28.691, tão somente em 27/02/2024.

Inegável, pois, que a morosidade no trâmite processual contribuiu para que a impetrante iniciasse a etapa do curso na Irlanda, cujo período estava programado para ocorrer no período de 17/08/2023 a 31/05/2024.

Pontua-se que, embora não tivesse a autorização definitiva, a servidora já dispunha da carta de anuência do Secretário de Educação, assinada no dia 12/06/2023, o que lhe permitiu viajar para a Irlanda, a fim de participar do curso de pós-graduação.

Assim, a análise e indeferimento do pedido somente em fevereiro/2024, além de violar o princípio da razoabilidade, também vai de encontro ao interesse da Administração de possuir em seus quadros profissional com qualificação na área do curso almejado pela impetrante, com possibilidade de atuar como multiplicadora – fato que foi admitido pelo Secretário de Estado de Educação.

No caso, a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, já que o curso teve o seu término em 31/05/2024.

Em situações excepcionais como a do presente
mandamus
,

o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do fato consumado, para manter os efeitos da situação consolidada no tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO DEFERIDA MEDIANTE CONCURSO INTERNO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXTEMPORANEAMENTE. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária objetivando a declaração do direito do autor à
destência
/renúncia ao concurso de remoção do MPDFT. 2. In
casu
, o Tribunal Regional consignou (fl. 158, e-STJ):

‘Por outro lado, tendo em vista que o autor continua em exercício no MPDFT em virtude da liminar deferida no curso da demanda, confirmada na sentença, impõe-se reconhecer a incidência da teoria do fato consumado, segundo a qual as relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais’.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade.

4. Diante do caso dos autos, não se afigura razoável a reversão fática da situação, uma vez que o recorrido continuou em exercício no MPDFT em virtude de liminar confirmada em sentença, e já se passaram 7 (sete) anos.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(
AREsp
n. 1.534.539/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 18/11/2019.)”

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Esta Corte tem o entendimento de que é aplicável a situações excepcionais, como a dos autos, a teoria do fato consumado, pois a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada.

2. Hipótese em que mantida remoção, determinada judicialmente no ano de 2009 e confirmada em sentença proferida em 2011, em razão das peculiaridades do caso concreto, mormente a avançada idade dos genitores do servidor.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.039.168/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)”

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a autoridade impetrada conceda a licença remunerada pleiteada pela impetrante, para fins de realização do curso de pós-graduação (lato sensu) em liderança e gestão educacional oferecido pelo Mary
Immaculate

College
– MIC, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda - Edital Capes nº 43/2022, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

V

OT

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
(
5
ª VOGAL):

Acompanho
o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
6
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

EM 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, CONCEDEU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 5ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O JULGAMENTO FOI ADIADO DA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 10/07/2024 EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 6º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E TRANSFERIDO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA PARA ATENDIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9ª DA PORTARIA 298/2020-PRES.

SESSÃO DE

01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(6º V
OGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (7
ª VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024